Tribunal: TJES
Processo: 5023155-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023155-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023155-66.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LEANDRO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO/DESCREDENCIAMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO UNILATERAL E SUMÁRIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reativação de conta em plataforma tecnológica e indenização por danos morais e materiais. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou a ação alegando que atuava como motorista parceiro da Uber e foi desligado de forma abrupta sob a justificativa de "apontamento criminal" referente a fato ocorrido em 2006, cujo processo foi arquivado em 2013. Postulou, em tutela de urgência (deferida), a reativação imediata do cadastro, e ao final requereu: (i) restabelecimento definitivo da conta na plataforma; (ii) indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 20.000,00; e (iii) lucros cessantes no importe de R$ 4.000,00 mensais pelo período em que permanecesse bloqueado, correspondente à renda média que auferia pela atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do descredenciamento do motorista parceiro pela plataforma, bem como quanto a existência de lucros cessantes e danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, inclusive com menção a precedentes do TJSP, observo que, naqueles julgados, o descredenciamento se deu após apuração de condutas concretas do motorista (assédio a passageiras ou descumprimento verificado do código de conduta), situação em que, de fato, restou comprovada violação aos termos e condições da plataforma. No caso concreto, entretanto, a suspensão não foi motivada por qualquer conduta do Autor, mas por dado equivocado da própria Recorrida, que cruzou apontamento criminal relativo a processo arquivado desde 2013 e que não pertence ao Autor, como demonstram as certidões negativas criminais por ele juntadas e não infirmadas pela Recorrida.

(6). Nesse contexto, a autonomia privada e a liberdade de contratar, embora constitucionalmente asseguradas, não são absolutas e encontram limites no princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e na vedação ao abuso de direito (art. 187 do CC).
In casu
, a Recorrida, ao bloquear sumariamente o cadastro de seu parceiro com base em dado equivocado, agiu em manifesto abuso de direito e violação da boa-fé objetiva, sendo certo que a suspensão sem aviso prévio e sem oportunidade de defesa agrava a ilicitude da conduta.

(7). Ainda que o contrato permita o descredenciamento por justa causa, a boa-fé objetiva impõe à plataforma o dever mínimo de comunicar o motorista sobre a irregularidade identificada, conferindo-lhe a possibilidade de apresentar documentos ou esclarecimentos antes de uma medida que suprime sua fonte de renda. Violado esse dever, o descadastramento, ainda que fundado em previsão contratual genérica, configura-se abusivo na forma como executado. Portanto, a reativação da conta mostra-se medida adequada, porque a exclusão não se revestiu de procedimento compatível com os deveres de lealdade, informação e cooperação que regem as relações contratuais, especialmente quando a plataforma interfere diretamente em atividade que constitui fonte de subsistência do usuário profissional.

(8). Quanto aos danos morais, entendo que restaram comprovados. Nesse prisma, o bloqueio abrupto de perfil utilizado como instrumento de trabalho, sem motivação idônea e sem abertura de via real de defesa, ultrapassa o mero dissabor contratual, pois priva o motorista, de forma repentina, de sua fonte de renda e afeta sua dignidade profissional, elementos bastantes para caracterizar o abalo extrapatrimonial. Por isso, entendo que o valor fixado em R$ 4.000,00 revela-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

(9). Por fim, entendo que o pedido de lucros cessantes, contudo, não comporta acolhimento. O autor apontou renda média semanal de R$ 500,00 e mensal de R$ 2.000,00 nos últimos três meses como motorista de aplicativo, mas não produziu prova suficiente quanto aos seus ganhos médios. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC, exigem prova do que o credor razoavelmente deixou de ganhar, e a mera estimativa mensal sem lastro documental robusto para o período de efetivo bloqueio é insuficiente para embasar a condenação, sendo certo queo entendimento jurisprudencial é pacífico, no sentido de que, em matéria de lucros cessantes, exige-se demonstração objetiva de que se não fosse o evento danoso, o resultado econômico se verificaria com alto grau de probabilidade, não bastando alegações genéricas ou documentos que revelem apenas expectativa de contratação
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 52099127120228130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e CONDENAR a parte ré:
a)
a
promover
o
restabelecimento do cadastro do Recorrente na plataforma Uber
, no mesmo nível e condições vigentes antes da suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00;
b)
ao
pagamento de indenização por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O descredenciamento de motorista de aplicativo, ainda que contratualmente previsto, não prescinde da observância dos deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, sendo abusiva a exclusão sumária e unilateral sem indicação clara, contemporânea e suficiente das razões concretas da medida e sem oportunidade mínima de ciência e defesa do usuário. 2. O bloqueio abrupto de conta utilizada como instrumento de trabalho e fonte de renda, quando realizado sem observância do dever de transparência e sem procedimento minimamente garantidor de defesa, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por lucros cessantes exige prova documental do período de efetivo bloqueio e do montante razoavelmente auferido pelo auto

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)